Tribunal: TJES
Processo: 0001643-78.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001643-78.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMANOEL ALVES DE CAMPOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001643-78.2022.8.08.0048

APELANTE: EMANOEL ALVES DE CAMPOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
.
LEI Nº 11.340/06
.
DANO MORAL.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. As lesões descritas no Laudo Médico são corroboradas pelos depoimentos colhidos em juízo.

2. "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018).

3. Em se tratando de violência doméstica e familiar à mulher, estamos diante de um dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa prova para a sua configuração.

4
.
Recurso
a que
se
nega

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001643-78.2022.8.08.0048

APELANTE: EMANOEL ALVES DE CAMPOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EMANOEL ALVES DE CAMPOS

em face da r. Sentença (ID 4138052; DOC 00016437820228080048.pdf, pp. 539/555) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, inciso I, art. 147 e art. 148, §1º, inciso I, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, a uma pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial aberto e 30 (trinta) dias-multa, além de fixar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização.

Nas razões recursais (ID 4138052; DOC 00016437820228080048.pdf, pp. 571/585), o apelante requer seja decotada a indenização por danos morais. Subsidiariamente, busca a redução do
quantum
fixado a título de danos morais para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões (ID 4138052; DOC 00016437820228080048.pdf, pp. 665/671), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4413458) pelo improvimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 16/02/2022, à Rua Recife, nº 441, no Condomínio Vila Florata, próximo ao Cerimonial Steffens, no Bairro Jardim Limoeiro, Município de Serra, o apelante, no âmbito de relação íntima de afeto e prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física da vítima Jamilly Passos da Silva, sua companheira, causando-lhe lesões corporais, as quais resultaram na incapacidade para o exercício de suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e debilidade permanente de membro ou função. Ainda, no mesmo dia, privou a vítima de sua liberdade, mediante cárcere privado, impedindo-a de sair da residência, bem como a ameaçou, por palavra e por gesto, de lhe causar mal injusto e grave.

Consta da inicial acusatória que as partes se relacionavam por aproximadamente 04 (quatro) meses. Contudo, no dia 15/02/2022, o apelante agrediu a vítima com um soco na boca, ocasião em que ela procurou uma unidade policial para registrar os fatos.

Contudo, durante atendimento, o recorrente ligou para o irmão da vítima, que a acompanhava, dizendo que não era para ela prosseguir com o procedimento, pois sabia onde a mãe e a filha da vítima moravam.

Diante das ameaças, amedrontada, a vítima saiu da unidade policial e foi até o apartamento do apelante para pegar seus pertences. Na saída, como não conseguiu chamar um motorista para buscá-la, através do aplicativo Uber, a vítima dormiu no local, trancada em um dos quartos.

Assim, no dia 16/2/2022, o recorrente saiu da residência, trancando a porta e levando consigo as chaves, além de retirar os fios do interfone, impedindo que a vítima se comunicasse com a portaria. Quando retornou, por volta das 15h30min, a vítima e o apelante discutiram, momento em que ele chutou a coxa esquerda dela. Ato contínuo, ele foi até a cozinha, pegou uma faca e disse que iria agredi-la. Neste instante, a vítima, com medo, pulou da janela da cozinha do apartamento, que fica no 4º andar do edifício.

Os vizinhos então acionaram o SAMU e o CIODES, sendo a vítima encaminhada ao Hospital de Urgência e Emergência São Lucas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, §1º, inciso I, no art. 147 e no art. 148, §1º, inciso I, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Após análise pormenorizada dos autos, entendo que resta devidamente comprovada a materialidade do delito, através do Boletim Unificado (ID 4138052; DOC 00016437820228080048.pdf, pp. 19/21), Boletim de Atendimento Médico (ID 4138052; DOC 00016437820228080048.pdf, p. 43) e Prontuário Médico (ID 4138052; DOC 00016437820228080048.pdf, pp. 235/297)

A autoria, por sua vez, está comprovada através dos depoimentos colhidos em mídia anexa.

A vítima confirmou todos os fatos descritos na denúncia.

O apelante em juízo confessa parcialmente os fatos, afirmando apenas que teria dado um soco na boca da vítima, mas nega que a teria trancado no apartamento, retirado os fios do interfone, ou mesmo ameaçado a vítima com uma faca.

Não obstante, a narrativa realizada pela vítima é corroborada pelas lesões descritas nos Boletins Médicos.

Neste ponto, relembro que "
n
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
" (REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018).

Requer a defesa, então, que seja decotada a indenização por danos morais.

Esclareço que o Código de Processo Penal, em seu art. 387, inciso IV, estabelece que o magistrado ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Assim, compartilho do entendimento de que "
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
" (REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018).

Logo, não há que se falar em inexistência de dano moral, uma vez que, na esteira do entendimento do Tribunal da Cidadania, em se tratando de violência doméstica e familiar à mulher, estamos diante de um dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa prova para a sua configuração.

Evidencio que, no corpo da inicial acusatória, o representante do Ministério Público de primeiro grau expressamente requereu a fixação, em sentença, de valor referente à indenização pelos danos morais sofridos pela vítima, conforme previsto no art. 9º, §4º, da Lei nº 11.340/06.

Ora, a indenização por dano moral não tem o fim de reparar a dor, mas sim de compensá-la, minimizando o sofrimento da vítima, devendo o magistrado analisar as peculiaridades de cada caso, não podendo o montante ser baixo a ponto de se tornar irrelevante para o agressor, nem alto a causar enriquecimento sem causa ao beneficiário.

Cabe destacar que, no caso em testilha a vítima foi agredida no dia 15/02/2022, com
um soco na boca
e no dia seguinte o apelante manteve a vítima em
cárcere privado
,
ameaçou-a com uma faca
, amedrontando-a de tal forma que ela
pulou pela janela do quarto andar do edifício
, gerando-lhe lesões que a incapacitaram para o exercício de suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, além de resultar em debilidade permanente de membro ou função

Deste modo, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, as particularidades do caso em comento, entendo razoável a fixação do montante em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)